Tribunal: STF
Processo: ARE 1548407
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. CRITÉRIO DE COBRANÇA. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.



    1. A ANEEL tem competência para regular a distribuição de energia elétrica, conforme prevê o art. 2º da Lei nº 9.427/96. 



    2. Não é razoável impor a todos os municípios do País o mesmo critério de cobrança da energia elétrica (11 horas e 52 minutos), desconsiderando que cada município possui sua especificidade em relação ao tempo diário de iluminação pública. 



    3. O município, na condição de consumidor de energia elétrica, deve ser cobrado pelo consumo real de iluminação pública, e não por estimativa.



    4. A cobrança por estimativa, na forma do art. 24 da Resolução 414/2010 da ANEEL, não encontra respaldo nos arts. 2º e 3º da Lei nº 9.427/96, sendo, portanto, ilegal. 



    5. Reconhecido o direito do Município à restituição, nos últimos 5 anos, da diferença entre o valor pago pelo município autor a título de iluminação pública e o valor que deveria ter sido pago, considerando a estimativa específica para ele de energia consumida a título de iluminação pública.”



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram desprovidos.



    No apelo extremo, a recorrente alega violação dos artigos 2º; 22, inciso IV da Constituição Federal, bem como violação ao tema 991 da sistemática da repercussão geral.



    Sustenta que “[i]ntenta o Município que o Poder Judiciário substitua o ente regulador e deixe de observar critérios técnicos estabelecidos após longos e exaurientes estudos e debates que consideram a complexidade do setor elétrico. Importa destacar, no ponto, que nenhum estudo que indicasse período inferior de utilização efetiva da energia elétrica foi apresentado nos presentes autos ou fora dele, atendo-se o Município de Tapes a questionar, em tese, a adequação do critério à sua realidade. Não foi produzida nos autos, tampouco, qualquer prova pericial.”



    Declara que o acórdão recorrido “desafia a competência da ANEEL em matéria de regulamentação do setor de energia elétrica ao pretender substituir a orientação técnica empregada pela Autarquia – e evidentemente observada pela Concessionária por força de dever legal – por outra concepção defendida pelo julgador, mas que não pode se sobrepor à atividade legalmente conferida à Agência Reguladora”.



    Decido.



    A irresignação não deve prosperar. 



    Consoante se nota da ementa do acórdão atacado, o Tribunal de origem dirimiu a questão exclusivamente à luz da legislação ordinária – notadamente, a Lei nº 9.472/96 e a Resolução normativa nº 414/2010. 



    Como se não bastasse, deve ser ressaltado que a análise da extrapolação do ato regulamentar em relação ao comando legal regulamentado não configura questão constitucional. 



    Com efeito, conforme consignado no acórdão recorrido, a discussão travada nestes autos está restrita ao âmbito da legalidade, tendo em vista que se examina o alegado excesso do artigo 24 da Resolução 414/2010 da ANEEL à luz dos artigos 2º e 3º da Lei nº 9.427/96. Desse modo, a ofensa a Constituição seria, quando muito, reflexa ou indireta, o que não dá ensejo à interposição de recurso extraordinário. Sobre o tema, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. DECRETO N. 332/1991. EXCESSO DO PODER REGULAMENTAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 738.739/SP-AgR-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/2/13)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. LEI N. 8.200/91, ARTIGO 3º, INCISO I. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO. DECRETO N. 332/91. NORMA REGULAMENTAR. APLICAÇÃO DA NORMA TRIBUTÁRIA. 1. Decreto n. 332/91. Norma regulamentar. Inconstitucionalidade de suas disposições por extrapolarem o comando da Lei n. 8.200/91. Alegação improcedente. Se a norma regulamentar padece de vícios dessa espécie, a questão se resolve no âmbito da legalidade e não no âmbito da inconstitucionalidade. 2. Eventual declaração de ilegalidade de preceitos da norma regulamentar não exime o contribuinte da observância da legislação regulamentada, tendo em vista que ‘o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos’ (CTN, artigo 99). Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 519.375/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 19/8/05) (Grifo nosso).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA AO MUNICÍPIO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REGISTRADO COMO ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.200.137/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 7/6/19).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente